Tribunal: TJDFT
Processo: 0742934-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742934-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUCELINO LIMA SOARES EMBARGADO: EUGENIO CESAR ALVES LACERDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JUCELINO LIMA SOARES (ID 20361435), em face de decisão por mim proferida (ID 20051315): Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19996461) interposto por JUCELINO LIMA SOARES contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução movida pelo agravante em desfavor de EUGENIO CESAR ALVES LACERDA, indeferiu o pedido de envio de ofício às Fintechs. Eis o teor da r. decisão combatida (ID 19996468 – pg. 410): O exequente pleiteia que seja expedido ofício às fintech's, que são empresas de tecnologia com foco na prestação de serviços financeiros, com a finalidade de localizar valores da parte executada. Contudo, verifico que o exequente requer a realização de diligências de forma aleatória, pois não há nos autos nenhum indício de relacionamento da parte executada com as mencionadas instituições. Como cediço, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa do órgão jurisdicional. Isto posto, indefiro a diligência requerida. Quanto ao mais, ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis) Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se Inconformado, alega o recorrente que foram infrutíferas todas as diligências realizadas mediante os sistemas BacenJud e RenaJud em nome do agravado, de modo que o pedido de envio de ofício às Fintechs se justifica para garantir o crédito exequendo. Informa que as Fintechs são, por definição, empresas de tecnologia voltadas ao mercado financeiro, definidas pelo Banco Central como “empresas que introduzem invocações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor”. Afirma que referidas entidades atuam por meio de plataformas digitais e são constituídas como sociedade de crédito direto (SCD) ou sociedade de empréstimo entre pessoas (SEP), nos termos da Resolução 4.656, de 26 de abril de 2018, do BACEN. Explica que o sistema informatizado Bacenjud, oriundo de convênio celebrado entre o Banco Central do Brasil (BACEN) e o Poder Judiciário, não abrange, de fato, a pretendida busca agora em análise. Sustenta que a evolução dos meios de prestação de serviços financeiros superou o âmbito de abrangência proporcionada pelo Bacenjud, sendo necessário pelo menos, momentaneamente, o uso desse sistema em respeito aos princípios da cooperação processual e da celeridade. Acrescenta que o feito foi indevidamente suspenso por execução frustrada. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a expedição de ofício às Fintechs, para fins de consulta acerca da existência de cadastro do agravado e eventual saldo que possa ser revertido para satisfação do crédito. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Tenho, porém, que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. A despeito de o artigo 139, inciso IV, do CPC prever a possibilidade de o juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para garantir o cumprimento de ordem judicial, eventual deferimento de providências dessa natureza deve se ater aos ditames legais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Na espécie, o agravante requer a expedição de ofício às Cielo, PagSeguro, Nu Pagamentos S/A, Banco Inter, Banco C6, Stone Pagamentos, Getnet, Neon, Next, Paypal do Brasil, Mercado Pago, Bcash, PicPay, Moip, Payu, Paybras, Gerencianet, Pagar.me, Redecard, Recarga Pay, SumUp, Payments, Safra Pay e Soul Pay, com a finalidade de localizar a existência de ativos financeiros em nome do agravado. São os denominados bancos digitais, que vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado brasileiro, tendo em vista as diversas vantagens oferecidas ao consumidor, dentre elas a isenção de tarifas. O CPC estabelece o princípio da cooperação entre as partes em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade. A concessão de medida para acesso a esse sistema possui caráter residual, só sendo cabível em casos extremos e mediante a comprovação da parte exequente de que esgotou todos os meios à sua disposição para localizar bens do executado. Da análise dos autos, é incontroverso que não houve esgotamento dos meios ordinários para localização de bens do devedor, inclusive não há notícia, mesmo no processo de referência de que tenha sido encaminhado ofício à Receita Federal ou realizada consulta ao sistema InfoJud. Além disso, o agravante não apresentou, ao menos indícios, de que o agravado realiza movimentações financeiras nas referidas Fintechs. Embora as demais diligências tenham sido infrutíferas, dentre as quais destaco BacenJu e RenaJud, a ausência do esgotamento de todos os meios impede o deferimento da medida de urgência. Perfilham esse entendimento as seguintes ementas de acórdãos desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. OFÍCIO. FINTECHS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. NÃO CABIMENTO. 1. Conforme diretrizes do Banco Central do Brasil, "Fintechs são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor". 2. O CPC/2015 estabelece o princípio da cooperação entre as partes do processo em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade. Assim, não basta a prolação de decisão de mérito, mas a sua total finalização, com o cumprimento de obrigação eventualmente imposta ou existente (art. 6o, CPC/15). Todavia, é vedado ao Judiciário deferir requerimentos, sem que a parte credora justifique de forma plausível e indique, minimamente, a perspectiva de êxito que autorize a atuação excepcional do Poder Judiciário em realizar diligências, em tese, de responsabilidade da parte exequente. 3. Na hipótese recursal, a parte credora não apresentou, ao menos indícios, que a devedora realize movimentação financeiras nas indicadas FINTECHS, o que impõe o indeferimento do pedido de expedição de ofícios a elas, as quais foram escolhidas aleatoriamente, dentre um universo de mais de 200 (duzentas). 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1281977, 07121604920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado:LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO.AGRAVO INTERNO. RECURSO PREJUDICADO. EXPEDIÇÃO DE OFICIOS PARA FINTECHS EADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDORPASSÍVEIS DE PENHORA. INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL.PROBABILIDADE DO ÊXITO. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e que o agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, julgo prejudicado o agravo interno. 2. Diante da improbabilidade de que os devedores possuam crédito junto às empresas conhecidas com o Fintechs, já que estas, em geral, funcionariam como meios de pagamento e sistemas de pagamentos de vendas, bem como de que a pessoa jurídica, sociedade empresarial, não mais estaria em atividade, deve-se indeferir o pedido para oficiar os órgãos público, no intuito de identificar bens passíveis de constrição. 3. Conquanto deva-se observar a necessidade de privilegiar a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional, não se pode perder de vista que as diligências requeridas pela parte credora necessitam de justificativas plausíveis e que indiquem, minimamente, a probabilidade de êxito que recomende a atuação excepcional do Poder Judiciário em conduta, a princípio, de incumbência da própria parte exequente, o que não restou verificado na hipótese dos autos. 4. Agravo Interno prejudicado. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1278033,07158655520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento:26/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Segundo a orientação doutrinária, o dano apto a ensejar a concessão da tutela antecipatória deve ser: “i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 2, 2016, p. 610), o que não se verifica no caso em apreço. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, consoante o artigo 1.019, inciso II, do CPC. O embargante aduz omissão, ao argumento de já ter esgotado todos os meios ordinários de pesquisa patrimonial em nome dos embargados, além de já ter ajuizado cinco ações executivas em desfavor deles. Assevera que o decisum deixou de se manifestar sobre a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sustenta que no AI 0729041-04.2020.8.07.0000, em caso análogo ao presente, a tutela recursal foi concedida para determinar a expedição de ofício à empresa de investimentos. A parte embargada apresentou contrarrazões (ID 20753398), por meio postula o não conhecimento dos embargos, em virtude da ausência de vício e, caso ultrapassada a preliminar, o desprovimento do recurso. É o relato do essencial. Preliminarmente, o agravado requer o não conhecimento dos aclaratórios. Defende que a estreita via dos embargos de declaração não se revela útil para o fim colimado pela recorrente. Da análise dos autos, verifico a possibilidade de o recurso ultrapassar a barreira do conhecimento, pois houve a indicação da presença de vícios no julgado, justificando-se o exame dos embargos. Com essas razões, rejeito a preliminar e conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. Consigne-se que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. A despeito da tese do recorrente, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício a legitimar o manejo dos presentes declaratórios. O que de fato se percebe da leitura da peça interposta é o intuito do embargante obter efeitos modificativos, com vistas à prevalência dos seus fundamentos sobre a matéria, contudo, é certo que tal desiderato não se encontra agasalhado por esta espécie recursal. No caso, o decisório objeto da insurgência do embargante indeferiu a liminar em razão do caráter residual da medida, só sendo cabível em casos extremos e mediante a comprovação da parte exequente de que esgotou todos os meios à sua disposição para localizar bens do executado, não havendo, na espécie, notícia, mesmo no processo de referência, de que tenha sido encaminhado ofício à Receita Federal ou realizada consulta ao sistema InfoJud. Em verdade, destacou-se, ainda, no decisum combatido que embora as demais diligências tenham sido infrutíferas, dentre as quais destaco BacenJu e RenaJud, a ausência do esgotamento de todos os meios impede o deferimento da medida de urgência. Saliente-se, também, que os frágeis argumentos apresentados pelo recorrente não se prestam para demonstrar a presença de vícios mas, ao contrário, apenas indicam a tentativa de alcançar efeitos infringentes. No mais, consabido que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC. Dessa forma, inexistentes quaisquer dos vícios previstos na lei processual civil, resulta inviável a pretensão voltada para o acolhimento dos aclaratórios com a atribuição de efeito modificativo, como buscado pela recorrente. Com essas razões, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, haja vista a apresentação de contrarrazões pelo agravado (ID 20720280). Brasília-DF, 29 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador